Tribunal: TJDFT
Processo: 0737123-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
1. De acordo com o art. 47, § 2o, do CPC, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
2. No caso, a discordância dos juízos está na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço do imóvel.
3. Embora em revisão, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT editado pela Lei complementar distrital no 803, de 25/04/2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital no 854, de 15/10/2012.
3.1. Já a Lei Complementar distrital no 958, de 20/12/2019, definiu os limites físicos e estabeleceu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal. Contudo, o anexo apenas delimita os limites geográficos das regiões administrativas, sem nominá-las, não havendo como, somente pela sua consulta, dirimir a controvérsia.
3.2. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde se constata, para solução do caso em tela, que a Circunscrição Judiciária do Guará engloba apenas 1 RA, ao passo que a Circunscrição Judiciária de Brasília abarca 9 RAs, dentre elas, a RA SIA, na qual se inserem os seguintes setores: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor de Garagens de Transportes Coletivos (SGTC); Setor de Inflamáveis (SI); e do Setor de Transporte Rodoviário e de Cargas (STRC), Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN); Setor de Oficinas Norte (SOF NORTE). Setor de Oficinas Sul (SOF SUL), Setor de Clubes Esportivos e Estádio Sul (SCEES) - “Carrefour”.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do suscitante, o da 24a Vara Cível de Brasília.